Tribunal: TJES
Processo: 5000335-90.2020.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2024-04-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000335-90.2020.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEIRE JANICE VESPERMANN BARBOZA VIEIRA
RECORRIDO: OSMAR CALEGARI e outros
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela requerente em face da sentença (id. 4639929) que julgou improcedente a pretensão deduzida, ao reconhecer a ausência de prova das alegações autorais.

Nos termos do recurso interposto, a sentença deve ser reformada, ao sustentar a tese de que nos autos da ação nº. 5000934-29.2020.8.08.0047 o recorrido teria confessado a dívida decorrente da comissão de corretagem.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo e cabível, deferido o pedido de assistência gratuita.

Embora intimado, o requerido não apresentou contrarrazões recursais.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que a requerente foi procurada pelo requerido e, verbalmente, a contratou para venda de imóvel, tendo a requerente logrado êxito em realizar a venda do imóvel de propriedade dos requeridos, contudo, não paga a comissão de corretagem fixada em R$ 9.000,00 (nove mil reais), pelo que postulou indenização por danos materiais e morais.

Com efeito, em que pese o respeito pela r. sentença, não se pode desconsiderar que após a sentença foi apresentada, nos embargos de declaração, ata de audiência realizada nos autos de nº. 5000934-29.2020.8.08.0047, em que o recorrido OSMAR, expressamente, confessa ter pactuado contrato de comissão de corretagem e em razão da conclusão do negócio, deveria à recorrente a importância de R$ 9.000,00 (nove mil reais), senão veja-se.

‘‘
(...)
Osmar Calegari, brasileiro. Interrogado pela MMª Juíza e pela parte adversa, respondeu:
(...) que Leire já atuou como corretora de móveis de bens do depoente;
que nesta negociação a comissão não seria devida em percentual mas em valor fixo, que salvo engano foi no valor de R$ 9.000; que este valor não foi pago pois pretendia compensar na dívida deste processo
; que além deste imóvel pertence ao depoente a autora atuou na corretagem da venda de um imóvel pertencente aos seus filhos; que pelo que sabe seus filhos pagaram a corretagem (...)’’

Destarte, o recurso interposto pela requerente objetiva a aplicação do uso da prova emprestada, como técnica de julgamento e, por outro lado, os recorridos sustentam a impossibilidade da utilização de prova produzida após a sentença.

In casu,
aplica-se a disposição do artigo 435 do Código de Processo Civil, que permite ao Juízo, no caso concreto e com base na boa-fé processual, analisar a pertinência da prova intempestiva.

Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único.
Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação
,
bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos
, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e
incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º.

Ademais, o artigo 932, inciso I do Código de Processo Civil confere ao relator a prerrogativa de decidir sobre a produção de prova, dentre outras atribuições, permitida, portanto, a produção de prova nova em sede recursal, caso dos autos.

Art. 932. Incumbe ao relator:

I – dirigir e ordenar o processo no tribunal,
inclusive em relação à produção de prova,
bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes;

Assim, da interpretação conjunta dos dispositivos legais, não restam dúvidas quanto à possibilidade de produção da prova após a sentença, desde que não transitada em julgada, caso dos autos.

Nesse sentido, considerando a aplicação da prova emprestada, com registro de que cumpridas as diretrizes estabelecidas pelo Superior Tribunal de Justiça, especialmente o exercício do contraditório pela recorrida, reconhece-se a confissão expressa do recorrido OSMAR CALEGARI quanto à obrigação de pagar à autora/recorrente a quantia de R$ 9.000,00 (nove mil reais) a título de comissão de corretagem, de sorte que se vota pela
reforma da sentença para o fim de julga procedente o pedido de indenização por danos materiais, quantia acrescida de juros de mora a contar da citação (obrigação contratual ilíquida) e correção monetária a partir do efetivo prejuízo.

Por fim, em relação ao pedido de indenização por danos morais, considerando a ausência de prova da alegada lesão a direito de personalidade em decorrência do inadimplemento contratual e, ademais, tendo em vista a conturbada relação entre as partes, causada por ambas,
vota-se pela manutenção da sentença de improcedência da pretensão indenizatória.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto
e lhe
CONFERE PARCIAL PROVIMENTO
para o fim de reformar a sentença e condenar o requerido/recorrido OSMAR CALEGARI a pagar à autora a quantia de R$
9.000,00 (nove mil reais) a título de comissão de corretagem,
acrescida de juros de mora a contar da citação (obrigação contratual ilíquida) e correção monetária a partir do efetivo prejuízo.

Diante do provimento do recurso, sem condenação em custas nem honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)